Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-39.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime contra a dignidade sexual. Estupro de vulnerável. Interrogatório policial. Ausência de nulidade. Palavra da vítima. Embriaguez e vulnerabilidade. Consentimento. Inexistência. Lei maria da penha. Coabitação. Aplicabilidade. Dano moral mínimo. Redução. Dosimetria da pena. Afastamento de circunstâncias judiciais negativas. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada, e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de estupro de vulnerável, com incidência da Lei Maria da Penha, em que o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade e ao pagamento de valor mínimo a título de reparação por danos morais, pleiteando, em síntese, o reconhecimento de nulidade do processo, absolvição por ausência de dolo e de vulnerabilidade da vítima, afastamento da Lei no 11.340/2006, redução do valor do dano moral e redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade; (ii) estabelecer se o interrogatório policial realizado sem advogado gera nulidade do processo; (iii) determinar se estão comprovadas a materialidade e a autoria do delito; (iv) examinar a existência de consentimento ou erro de tipo escusável diante da embriaguez da vítima; (v) verificar a configuração da vulnerabilidade e a aplicabilidade da Lei Maria da Penha; e, (vi) definir a adequação do valor fixado a título de dano moral mínimo e da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se a ausência de interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade, porque esse direito foi concedido na sentença.

4. Afasta-se a nulidade do processo, porque o interrogatório policial possui natureza meramente informativa, eventual irregularidade não contamina a instrução judicial e consta nos autos que o apelante foi cientificado de seus direitos constitucionais.

5. A ausência de advogado no interrogatório policial não gera nulidade, por se tratar de procedimento administrativo inquisitivo e prescindível à ação penal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Inexiste demonstração de prejuízo à defesa, incidindo o princípio pas de nullité sans grief, sobretudo porque o acusado foi assistido por defensor no interrogatório judicial.

7. Como a materialidade e a autoria restam comprovadas por laudos periciais, registros policiais, termos de declaração e pela confissão parcial do acusado, mantem-se a condenação.

8. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.

9. A embriaguez da vítima caracteriza vulnerabilidade, porque compromete a capacidade de resistência e de manifestação válida de consentimento.

10. Não há consentimento presumido em razão de eventual proximidade anterior, sendo imprescindível anuência atual, livre e consciente.

11. A alegação de erro de tipo ou descriminante putativa não se sustenta, porque a vulnerabilidade da vítima era evidente e conhecida pelo agente.

12. A ausência de vestígios de espermatozoides no laudo pericial não afasta a ocorrência do fato, diante das explicações técnicas e do conjunto probatório.

13. Aplica-se a Lei Maria da Penha, porque havia coabitação entre vítima e acusado, configurando relação doméstica nos termos do art. 5o da Lei no 11.340/2006.

14. O valor de R$ 20.000,00, fixado a título de dano moral mínimo, mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ao caráter mínimo da reparação penal.

15. Na dosimetria, afasta-se a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime por ausência de fundamentação concreta e nexo causal direto, impondo-se o redimensionamento da pena-base.

IV. Dispositivo

16. Recurso conhecido em parte, preliminar rejeitada, e parcialmente provido.